Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-96.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019684-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CANDIDO SANTOS ROSA (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 006.896.531-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, no valor originário de R$ 1.728,49
, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ n.547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025. Intimado para sanar a irregularidade no prazo legal, o ente municipal permaneceu inerte, vindo a suprir o vicio,
com a juntada do CPF apenas na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal pela ausência de CPF do executado, mesmo após sucessivas suspensões e sem manifestação do exequente no prazo concedido; (ii) estabelecer se é admissível a apresentação do CPF apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a juntada extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do número de CPF inviabiliza a adoção de medidas úteis ao prosseguimento da execução fiscal, como citação válida, localização de bens e inclusão do devedor em sistemas eletrônicos, caracterizando a ausência de pressuposto processual essencial à efetividade da demanda.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024, com a redação da Resolução n. 617/2025, impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase do processo, como medida de racionalização e eficiência da atuação judicial.

5. O Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixado pelo STF, legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, diante da desproporcionalidade entre o custo do processo e o proveito econômico, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

6. O Município teve sucessivos prazos deferidos pelo juízo de origem para regularizar a CDA com o CPF do executado, mas permaneceu inerte, tendo apresentado o dado apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, o que impede o aproveitamento do feito extinto.

7. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

8. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.

9. A juntada de documento essencial em grau recursal sem motivo relevante viola o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo inadmissível a regularização extemporânea de vício que impede o próprio desenvolvimento válido do processo executivo.

10. Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois a parte exequente foi devidamente intimada e teve prazo razoável para sanar o vício, tendo permanecido inerte mesmo após diversas prorrogações concedidas pelo juízo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do CPF do executado impede a efetividade da execução fiscal e constitui vício que autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e do art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução n. 617/2025.

2.

A inércia da Fazenda Pública no prazo concedido para regularização da CDA obsta o prosseguimento da execução, ainda que o dado venha a ser apresentado apenas em sede recursal.

3.

A juntada extemporânea de documentos essenciais ao processo, sem justificativa plausível, não supre o descumprimento da obrigação processual em momento oportuno.

4.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa quando a parte é intimada e deixa de cumprir determinação judicial, mesmo após sucessivas oportunidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 435, parágrafo único; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n. 617/2025; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.12.2023 (Tema 1.184).

·

TJMT, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2025.

·

TJMT, Agravo Interno em Apelação Cível n. 1005750-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.
1019684-96.2023.8.11.0003), que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência do número de CPF do executado e consequente impossibilidade de prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, o apelante alega que embora inicialmente não constasse o CPF do executado nos autos, fato que motivou sucessivas suspensões para realização de diligências voltadas à sua obtenção, houve a devida regularização da pendência, com a atualização cadastral da Certidão de Dívida Ativa, contendo o número do CPF do executado:
Candido dos Santos Rosa, CPF n. 006.896.531-15
, conforme documento anexo à peça recursal.

Aduz que, uma vez sanado o vício formal — qual seja, a ausência de CPF —, não subsistem os fundamentos da extinção. Acrescenta que a própria sentença consignou que a extinção se deu "sem prejuízo do crédito tributário subjacente", o que, segundo argumenta, recomenda o aproveitamento do feito já em curso, especialmente diante da economia processual e da eficiência administrativa, sendo o crédito tributário plenamente exigível.

Reforça, ainda, o pedido de provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal, que agora se encontra apta à plena efetividade com a inclusão do CPF do devedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do número do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas úteis no feito.

Na origem denota-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em
18/07/2023
, contra Candido dos Santos Rosa tendo por objeto a
Certidão de Dívida Ativa
–
CDA n.

2228/2023, no valor originário de R$ 1.728,49 (hum mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos
)
, referente a créditos tributários vinculados ao
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
, com exercício fiscal e inscrição regularmente lançados nos sistemas da municipalidade.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência do número do CPF do executado, o que impediria o prosseguimento da demanda nos sistemas eletrônicos de buscas patrimoniais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Saber também, se é possível a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de CPF do executado, quando tal dado é apresentado somente após o trânsito do prazo concedido pelo juízo para regularização e apenas em sede de apelação.

Nas razões recursais, o Município sustenta que a Certidão de Dívida Ativa possui validade formal e que a ausência do CPF não comprometeria o desenvolvimento do feito, especialmente porque não há previsão legal que imponha esse dado como requisito obrigatório.

No caso concreto, o Município, após os pedidos de suspensão de 60 e 90 dias, deferidos pelo Magistrado, informou que o feito se encontrava em providências administrativas e assim, mais uma vez requereu a suspensão dos autos, desta vez, por mais 30 (trinta) dias.

O prazo requerido foi concedido, mas permaneceu inerte.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado

Razão, todavia,
não assiste ao apelante
.

Com efeito, o
Supremo Tribunal Federal
,
ao apreciar

o
Tema 1184 da Repercussão Geral
,
reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas na ausência de interesse de agir, com fundamento no
princípio constitucional da eficiência

administrativa
, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, o Município por meio do petitório de ID
339970930
, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada.

Diante da informação de que a CDA n. 11827/2020

não apresenta o CPF do executado, o ente público requereu o prazo de 30 dias de suspensão para as providencias administrativa, e transcorrido o prazo, não houve manifestação do Exequente.

Posteriormente, após requerer 60 dias de suspensão, foi-lhe concedido o referido prazo.

Por fim, em 02/07/2025 foi requerida a suspensão por mais 60 dias,
E, mais uma vez o magistrado deferiu o pedido, sendo-lhe concedida a suspensão, pelo prazo requerido, mas permaneceu inerte.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi prolatada a sentença em 05/11/2025, aplicando o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado:

“
Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada
. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025).”
(Destaquei).

Pois bem.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [
...].

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

[...]”
(grifos nossos).

Portanto o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Posteriormente, em 12/03/2025, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1º A Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1º-A, com o seguinte teor:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Art. 2º O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3º...........[...]

Parágrafo único...........[...]

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (NR)

Art. 3º O art. 4º da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4º..........[...]

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.”

Em consulta formulada ao CNJ (Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000), o Plenário reafirmou, com
efeito normativo geral e vinculante
, que a
inexistência de CPF ou CNPJ da parte executada compromete irremediavelmente a efetividade da execução
, impedindo a utilização dos sistemas informatizados de rastreamento patrimonial, o que torna o processo inócuo, incompatível com o princípio da eficiência.

No caso concreto, o próprio exequente
requereu a suspensão do feito por 30 dias para localizar o CPF do executado
,
prazo que transcorreu

sem qualquer manifestação posterior
.

A inércia da parte autora reforça o acerto da r. sentença, que reconheceu, com fundamento normativo, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ressalte-se que,
sem a informação do CPF do executado, não é possível a adoção de qualquer medida útil ao prosseguimento da execução
, inclusive

a

realização da citação pessoal ou por edital
,
haja vista a indispensabilidade desse dado para a expedição de mandado, inclusão em sistemas eletrônicos e, até mesmo, para justificar eventual citação ficta.

Assim, ausente o dado mínimo essencial à identificação do devedor —
sem o qual a execução fiscal revela-se inócua e incompatível com os princípios da utilidade da jurisdição e da eficiência administrativa
—
impõe-se a manutenção da extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O entendimento encontra amparo expresso no
art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024
, com redação conferida pela Resolução CNJ n. 617/2025, norma de caráter vinculante aprovada pelo Plenário daquele Conselho:

“A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.”

A tentativa de afastar a incidência do art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 sob o argumento de decisão anterior do Tribunal não prospera. A referida decisão, ainda que tenha determinado o retorno dos autos para adoção de providências administrativas,
não afastou a aplicação posterior da Resolução com força vinculante
,
especialmente quando se constata que o próprio exequente
não observou as diretrizes estabelecidas
,
tampouco diligenciou efetivamente para suprir o vício.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.

Confira-se:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC - Tema n.º 1.184).

-
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.5.2025).

É importante registrar que o apelante juntou, em sede de recurso, a Certidão DE Dívida Ativa – CDA n
2228/202,
atualizada, constando o CPF do executado, conforme documento de ID
34029085
.

No entanto verifica-se que a juntada se deu em 06/01/2026, portanto após o escoado o prazo suspensão para adoção
das medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Nesse aspecto, o que se constata é que embora o Município de Rondonópolis tenha requerido a suspensão do feito, pelo prazo de 60 dias, para viabilizar o cumprimento das exigências previstas no julgado paradigmático, permaneceu absolutamente inerte durante o prazo assinalado judicialmente, não promovendo qualquer ato eficaz no sentido de demonstrar a adoção das providências determinadas.

Portanto a juntada da CDA atualizada, apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, não supre a inercia da Fazenda Municipal quanto ao cumprimento da exigência do artigo 1º -A da referida resolução.

Aliás tal comportamento processual, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, tornando inarredável a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Neste sentido o aresto deste e. Tribunal

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.
4. O protesto do título, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.
Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.492/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.
(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIEMNTO ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, ante a ausência de CPF do executado e a consequente impossibilidade de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026